Tribunal: TJSP
Processo: 1018983-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Reconhecido tecnicamente que o transtorno psicológico que acomete a autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME OCUPACIONAL CONFIGURADO - INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
"Reconhecido tecnicamente que o transtorno psicológico que acomete a autora guarda liame com a atividade profissional desempenhada e implica déficit funcional de caráter total e temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário na forma definida pelo julgado singular. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1018983-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
ANDREA APARECIDA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053
Voto no 36.029
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053 - Voto no 36.029
Comarca:
SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1018983-07.2019.8.26.0053)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelada:
ANDREA APARECIDA DE SOUZA
ACIDENTÁRIA - TRANSTORNO PSICOLÓGICO - LIAME
OCUPACIONAL
CONFIGURADO
-
INCAPACIDADE
TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA PELA PERÍCIA
- CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO.
“Reconhecido tecnicamente que o transtorno psicológico que
acomete a autora guarda liame com a atividade profissional
desempenhada e implica déficit funcional de caráter total e
temporário, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário
na forma definida pelo julgado singular. Os valores em atraso
serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de
mora”.
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Andrea Aparecida de
Souza contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
para a empresa que menciona, tornou-se portadora de transtorno psicológico,
mal esse que reduziu a sua capacidade profissional. Postula a concessão de
benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 64/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053
Voto no 36.029
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053 - Voto no 36.029
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar à autora auxílio-doença acidentário a partir do
dia seguinte ao da cessação do último benefício concedido, até a reavaliação
médica periódica que conclua pelo término da incapacidade ou, se
insuscetível de recuperação para a atividade habitual, deverá o INSS submetê-
la ao processo de reabilitação profissional (não cessando o benefício até que
seja reabilitada para o desempenho de nova atividade ou, quando não
recuperável, pela concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-
acidente), mais abono anual, além de juros de mora (nos termos da Lei
11.960/09), despesas processuais e honorários advocatícios a serem apurados
quando da liquidação do julgado, conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o,
inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou consignado que a atualização
dos valores em atraso se fará pelo INPC, ressalvada a decisão final que advier
do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 da
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Determinou o
Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
105/109).
Inconformado, apela o INSS pugnado pela reforma da r.
sentença. Aduz, em suma, que a autora não preenche os requisitos para
inclusão em programa de reabilitação e que não há prova da incapacidade
total e temporária para o trabalho e tampouco do liame ocupacional, de modo
que incabível a concessão de auxílio-doença. Subsidiariamente, pede a
suspensão do pagamento do auxílio-doença no período em que a autora tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053
Voto no 36.029
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053 - Voto no 36.029
exercido atividade remunerada (páginas 115/120).
A autora apresentou resposta (páginas 128/133).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o reexame necessário e o recurso voluntário, passo
a decidir.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de transtorno psicológico, cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com as condições inóspitas às quais se
sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Submetida à perícia médica, atestou o laudo produzido, em
atento exame do quadro reclamado e de forma categórica, ser ela portadora de
episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos associado a transtorno
ansioso, assegurando a Expert que tais alterações acarretam prejuízo à
capacidade profissional de forma total e temporária, sendo passíveis de
reversão com tratamento médico e psicoterápico (ver páginas 68/75).
O liame ocupacional das lesões restou configurado no caso
vertente, seja pelo reconhecimento da Perita Judicial embasada nas
características da atividade laboral desempenhada, atuando o trabalho, na
hipótese, como fator concausal, seja pelo reconhecimento do próprio INSS no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053
Voto no 36.029
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053 - Voto no 36.029
âmbito administrativo com a concessão de auxílio-doença acidentário (ver
páginas 40/45, 48/53, 68/75, 90/92, 95/96 e 122/124).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica, não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, e considerando o prejuízo
funcional experimentado pela autora (déficit laboral de cunho total e
temporário), era mesmo o caso de concessão do auxílio-doença acidentário,
mantido o termo inicial a partir do dia seguinte ao da cessação do último
auxílio-doença pago administrativamente (30.07.2018 - página 122), tal como
definido pelo julgado singular.
Anoto que eventual desempenho de atividade remunerada em
período concomitante com o auxílio-doença aqui deferido não pode, a meu
juízo, ser tomado no caso concreto como elemento inibidor do pagamento do
benefício porque, a despeito da limitação total reconhecida, certamente teve a
autora que “se virar às duras penas” com exacerbado esforço físico para
sobreviver com dignidade, não se configurando tal situação exclusão da
incapacidade tecnicamente reconhecida.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente com base no IPCA-E conforme orientação do
Supremo Tribunal Federal resultante da apreciação do Tema 810 da
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE julgado em
20.09.2017, e acrescidos de juros de mora contados a partir da citação de uma
só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053
Voto no 36.029
Apelação / Remessa Necessária no 1018983-07.2019.8.26.0053 - Voto no 36.029
decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se aplicar, a
partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que vier a ser
aprovado na execução, para efeito de atualização do precatório ou RPV,
conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e, em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator